Tribunal: TJBA
Processo: 8057985-33.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057985-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDMILSON DE SOUZA Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). REFERÊNCIA V. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM. PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRELIMINARES AFASTADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada com o objetivo de obter o pagamento da Gratificação de Atividade Policial (GAP), na referência V, sob o argumento de que se trata de vantagem de caráter geral, devida também aos inativos, com base na paridade prevista na legislação estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de decadência, inadequação da via eleita e eventual impugnação à gratuidade de justiça; (ii) definir se a GAP, nas referências IV e V, tem natureza de vantagem genérica extensível aos inativos; e (iii) determinar se a omissão administrativa em não estender o pagamento da GAP aos inativos viola o princípio da paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR A decadência não se configura em razão do caráter omissivo e da natureza de trato sucessivo da conduta administrativa, conforme precedentes do STJ e Súmula 85. A gratuidade de justiça deve ser mantida, pois o Estado não produziu prova suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência do impetrante prevista no art. 99, § 3º do CPC. A via mandamental é adequada, uma vez que o impetrante não ataca a constitucionalidade da Lei nº 12.566/2012 em tese, mas sim a omissão da Administração em aplicar seus efeitos aos inativos. A GAP foi instituída pela Lei Estadual nº 7.145/1997 e reestruturada pela Lei nº 12.566/2012, sendo implementada indistintamente aos ativos, o que confirma sua natureza de vantagem geral. A legislação estadual (Lei nº 7.990/2001, art. 121) assegura a paridade entre ativos e inativos, garantindo aos militares da reserva o direito às vantagens concedidas aos da ativa. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADO 28, reafirmou a competência dos Estados para legislar sobre o regime previdenciário dos militares, sendo inaplicáveis as regras de transição das ECs nº 41/2003 e 47/2005 aos policiais militares estaduais. A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de reconhecer a paridade entre ativos e inativos, quando se trata de vantagem de caráter genérico, como a GAP, mesmo após a reestruturação promovida pela Lei nº 12.566/2012. A decisão judicial que determina a extensão da GAP aos inativos não representa inovação legislativa, afastando a incidência da Súmula Vinculante 37 do STF, haja vista a existência de previsão legal expressa. A alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não impede a efetivação de direito já reconhecido legalmente, conforme entendimento do STJ no AgRg no REsp 1.467.347/RN. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Gratificação de Atividade Policial – GAP, quando concedida indistintamente aos servidores ativos, possui natureza de vantagem genérica e deve ser estendida aos policiais militares inativos com base no princípio da paridade. A omissão administrativa em estender a GAP aos inativos configura ato ilegal e pode ser corrigida por meio de mandado de segurança. A decadência não se aplica aos casos de trato sucessivo e ato omissivo contínuo da Administração, conforme jurisprudência do STJ e Súmula 85. A via do mandado de segurança é cabível quando se pretende corrigir omissão administrativa e aplicar norma de efeitos concretos. Aos policiais militares estaduais aplica-se legislação estadual própria quanto à paridade, sendo inaplicáveis as regras de transição das ECs nº 41/2003 e 47/2005. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, §§ 1º e 2º, e 142, X; EC nº 20/1998, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003, arts. 6º e 7º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º; CE/BA, art. 48; Lei Estadual nº 7.145/1997; Lei Estadual nº 12.566/2012; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 12.016/09, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.09.2020; STF, ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16.04.2015; TJBA, MS 8011234-90.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 11.02.2022; TJBA, MS 8015930-43.2019.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 29.11.2019; TJBA, MS 8027995-07.2018.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 05.11.2019; STJ, AgRg no REsp 1.467.347/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.10.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8057985-33.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante EDMILSON DE SOUZA e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça e rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita e decadência e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025. Presidente Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator EA/01